Tribunal: CARF
Processo: 11080.011754/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011754/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.958 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO BASSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO INDEVIDA - PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO - ENTIDADE FAMILIAR
Quando da apresentação de declaração em separado, as despesas com instrução
e médicas, inclusive com plano de saúde, podem ser deduzidas da base de
cálculo do IRPF, sem necessidade de comprovação do ônus financeiro
suportado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para: a) restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 10.565,26 nos termos do
voto do relator, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento; b) restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 162,08 referente ao plano
Saúde Caixa, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe negou provimento.
Designado para redigir o voto vencedor referente a essa despesa o conselheiro Thiago Duca
Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Redator designado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011754/2007-43
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011754/2007-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72/77) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 45/52), corrigida pelos Embargos (e-fls. 56/63), que julgou improcedente a impugnação
do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O Auto de Infração de fls. 33/37, exige do contribuinte, já
qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em
08/2007 no valor de R$ 2.098,72 (dois mil, noventa e oito reais e setenta e dois
centavos). O lançamento originou-se da revisão da DIRPF/2003, na qual foram
constatadas deduções indevidas de despesas médicas.
 Na impugnação oferecida, à fl. 01, o autuado alegou, em
síntese, que:
 Não recebeu nenhuma intimação para comprovar as
despesas médicas;
 Apresenta os comprovantes das despesas médicas, em
anexos;
 Requer o cancelamento do lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS.
Para fazer jus à dedução da despesa médica na DIRPF, deve-se
comprovar o efetivo pagamento, o tratamento efetuado e quem é o
paciente.
INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS
Não se configura hipótese de nulidade do lançamento o fato de a
fiscalização não intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos antes
da lavratura do auto de infração, pois a fase do contraditório,
instaurada com a impugnação, abre oportunidade para o oferecimento
de todos os esclarecimentos por parte do autuado, não se configurando,
tampouco, a hipótese de cerceamento do direito de defesa.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação entendendo que os
documentos apresentados pelo contribuinte não foram suficientes para comprovar as despesas
médicas pleiteadas.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011754/2007-43

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, atacando a decisão
de primeira instância, lançando preliminar de nulidade e, requerendo o que segue:
Nesse sentido, tendo sido observada a legislação de regência pelo
contribuinte, como aqui comprovado, espera-se que seja provido o presente
recurso, afastando-se a glosa e reconhecida a regularidade dos recibos
apresentados pelo contribuinte, à exceção da retificação dos valores alusivos ao
recibo de fl. 16, do Saúde-Caxia, conforme anteriormente exposto.
Acaso remanesçam dúvidas, como sustentado em preliminar, deve ser
anulado o julgamento de primeiro grau e devolvido o processo à Delegacia da
Receita Federal, para intimação do contribuinte para as comprovações cabíveis,
o que, até o presente momento, ainda não lhe foi oportunizado. Não é, à
evidência, no âmbito do presente recurso, dada sua limitação de tempo, que
poderia o contribuinte fazer qualquer comprovação além daquelas existentes no
processo.
Pede-se, portanto, com todo o respeito, nos termos expostos e grifados nos
dois parágrafos anteriores, o provimento do presente recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 09/02/2011 (e-fl. 68); Recurso Voluntário
protocolado em 11/03/2011 (e-fl. 72), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão que manteve o crédito tributário exigido, o
contribuinte maneja recurso próprio, lançando razões preliminares.
Preliminar de nulidade:
Invoca o recorrente a preliminar de nulidade, bem como não se garantiu a ampla
defesa e o contraditório.
Razão não assiste ao recorrente eis que não existe afronta ao Decreto Lei n°
70.235, que assim proclama:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011754/2007-43

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
A ação fiscal foi feita nos exatos termos do art. n°10, não contrariando o art. n° 59
do Decreto n°70.235.
De outra banda foi garantido ao contribuinte o seu direito a ampla defesa bem
como ao contraditório, eis que o recorrente pode livremente entabular a sua defesa, bem como
pode juntar os documentos que achou necessário ao deslinde da causa.
Assim neste contexto afasto as preliminares arguidas.
Antes de examinar o mérito, porém faço uma pequena ressalva para dizer que o
PAF (Processo Administrativo Fiscal) tem como escopo o aperfeiçoamento do lançamento fiscal.
Feita a consideração, passo a analisar o Enquadramento Legal, e-fls. 5 ou 36, onde notamos não
constar o art. n° 73 do RIR/99, portanto inova a r. decisão primeira ao exigir o efetivo
pagamento dos serviços prestados.
Alude o recorrente que o plano de Assistência à Saúde é seu, fazendo parte seus
dependentes registrados em sua DAA. A Declaração constante no doc. de e-fl.11 (APPERGS)
está em nome do recorrente e seus dependentes, que por óbvio estão em sua DAA. Assim a
despesa com o plano deve ser restabelecida. Valor de R$ 8.460,26.
Quanto às despesas com a profissional Dra. Angélica Maria G. Fritscher, foram
glosadas, em razão dos recibos não atenderem a legislação, e não comprovado o efetivo
pagamento.
Comporta revisão a r. decisão primeira, tendo em vista a Solução de Consulta
Interna n° 23 - Cosit, que assim proclama: “Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte se a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando , a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidade”. Não existe
nenhum apontamento de irregularidade Restabelece-se o valor de R$ 455,00.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011754/2007-43

Para a dedução das despesas com a profissional Dra. Jaqueline Blender, parcial
razão assiste ao Fisco, pois um dos recibos está em nome de Helen Juchen Basso, que não consta
como dependente do recorrente. O recibo em nome de Helen importa no valor de R$ 110,00,
como os argumentos da r. decisão são os mesmos, restabelece-se o valor de R$ 440,00 do total
de R$ 550,00.
A dedução feita com o OS - S.A.U.D, o motivo da glosa se repete, portanto fica
restabelecido o valor de R$ 160,00.
Relativamente à glosa com as despesas da Santa Casa deve ser mantida, por estar
em nome de pessoa estranha aos autos.
A glosa feita para os serviços de, Simone Maria Pucci Palacine, no valor de R$
1.050,00, deve ser restabelecida, pois a fundamentação da r. decisão é a mesma.
Por fim, quanto ao seguro saúde Caixa (fl. 18 e-processo), mantenho a glosa pois
a despesa não é de titularidade do recorrente, mas sim de sua esposa que faz declaração em
separado.
Assim nesta quadra de entendimento, fica restabelecido os valores de R$ 8460,26;
R$ 455,00; R$ 440,00; R$ 160,00 e R$ 1.050,00, no mais fica mantida a r. decisão primeira.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário, afasto
as preliminares, e no mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer R$ 10.565,26 de
dedução de despesas médicas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, Redator designado.

Peço vênia para discordar do ilustre relator.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011754/2007-43

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011754/2007-43

documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há várias outras jurisprudências deste Conselho que corroboram com os
fundamentos até então apresentados:

Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011754/2007-43

Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Em que pese a DRJ tenha mantido parte da autuação sob o fundamento de que
a contribuinte não comprovou o dispêndio do integral ônus financeiro, o presente caso trata-se de
entidade familiar, que, pelo entendimento da própria RFB, no Perguntas e Respostas de 2018, é
requisito desnecessário para valer-se da dedução da despesa, como destacado:

DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO
372 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011754/2007-43

separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na
declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas dependentes.

Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas
com instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do
declarante e de dependentes incluídos na declaração, cujo ônus financeiro tenha
sido suportado por um terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não
havendo, nesse caso, a necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o
terceiro não for integrante da entidade familiar, há que se comprovar a
transferência de recursos, para este, de alguém que faça parte da entidade
familiar.
A entidade familiar compreende todos os ascendentes e descendentes do
declarante, bem como as demais pessoas físicas consideradas seus dependentes
perante a legislação tributária.
A comprovação do ônus financeiro deve ser feita mediante documentação hábil e
idônea, tais como contrato de prestação de serviço ou declaração do plano de saúde e
comprovante da transferência de recursos ao titular do plano.
Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas operadoras
de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às despesas pagas
diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de saúde, bem assim aos
pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e de seus dependentes.
(Constituição Federal de 1988, arts. 226 e 229; Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), arts. 1.565, 1566 e 1.579; Lei no9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts.
8o, inciso II, alínea “a”, e § 2o, incisos de I a IV, e 35; e Instrução Normativa RFB
no1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 100, § 1o)

Feitas estas considerações, conheço do presente Recurso Voluntário para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a glosa da dedução de despesas médicas de R$
162,08 referente ao plano Saúde Caixa.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011754/2007-43

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital